Tribunal: TJSP
Processo: 0017279-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – Objeto do agravo de instrumento consiste em mandado de despejo coercitivo, o que não tem conteúdo decisório – Ausente o interesse recursal – RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO